Tribunal: STF
Processo: Rcl 65705
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí/SP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí/SP do Tribunal de Justiça do Estado no Processo 1023529-74.2023.8.26.0309, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 37 e 42.



    O reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    “[...] por ato judicial, a Mm. Juíza ao decidir favoravelmente a parte autora nos autos de origem sustentou o seu julgamento em interpretação isonômica ao que ocorre aos servidores do Estado de São Paulo, procedeu o aumento salarial aos servidores municipais incluindo-se outras verbas no recálculo dos adicionais temporais em total afronta as disposições contidas as legislações municipais sobre o tema, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 da Suprema Corte. 



    Ainda, a aplicação de regime jurídico dos servidores estaduais aos municipais viola a autonomia do Município, bem como a sua competência para disciplinar o regime jurídico dos seus servidores em total afronta aos artigos 18, caput, e 39, caput, da Constituição Federal e, neste ponto, invoca-se a violação à Súmula Vinculante 42 que assim prevê: [...]” (documento eletrônico 1, p. 7; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “A) seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento já expresso e sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal nas SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;” (documento eletrônico 1, p. 8; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não há aderência estrita entre os paradigmas invocados e os fundamentos do ato impugnado.



    Eis o teor das Súmulas Vinculantes 37 e 42, respectivamente:



    “SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    “SV 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “A ação é procedente. 



    A parte autora, aposentada desde novembro de 2021, afirma que o quinquênio está sendo calculado equivocadamente, pois deveria ser inserida em sua base de cálculo a verba que recebe a título de adicional de risco de vida. 



    A causa guarda relação com o alcance, aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 129 da CE que assegura ao servidor público o percebimento de quinquênio sobre os vencimentos integrais. Tal benefício deverá ser incorporado aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, inciso XVI, do referido diploma constitucional estadual. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui entendimento no sentido de que o quinquênio deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo adicionais e vantagens incorporadas ou não, excluindo-se as vantagens eventuais, que são aquelas cuja percepção depende apenas de circunstância ocasional. 



    Por conseguinte, somente as verbas eventuais não integram a base de cálculo dos benefícios por tempo de serviço, porque são pagamentos cuja percepção dependem de circunstâncias específicas e passageiras, a exemplo das diárias, ajuda de custo, horas-extras. Essas verbas eventuais não se confundem com vantagens provisórias, vale dizer, não-incorporadas. 



    A propósito, a uniformização de jurisprudência: ‘Servidor Público. Sexta-parte. Incidência sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais’ (Uniformização de Jurisprudência nº 193.485-1/6-03). 



    Vale dizer, ‘verbas eventuais’ são aquelas que ‘não decorrem da remuneração dos serviços prestados, como, por exemplo, a restituição do imposto de renda, retido a maior, despesas ou diárias de viagens, do funcionário a serviço, auxílio-alimentação (vale refeição), auxílio transporte (vale transporte), auxílio enfermidade, auxílio-funeral, ou outras que tenham essa natureza assistencial e que possam ser eventualmente pagas ao funcionário, mas que não representam remuneração ou contraprestação do vínculo empregatício’ (AC nº 243.360-1/9, rel. Des. Felipe Ferreira). 



    Quanto ao adicional de risco de vida, a LCM n. 499/2010 dispõe que o 'Adicional de Risco de Vida', para os ocupantes do cargo de Guarda Municipal ou de Agente de Trânsito, como é o caso da parte autora, é verba de caráter permanente. Confira-se a atual redação do art. 103 da Lei Complementar Municipal nº. 499/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí), dada pela LCM 598/20: [...]



    De se concluir, portanto, que o adicional de risco de vida, nos moldes concedidos pela legislação local, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 598, de 06 de abril de 2020, ostenta natureza remuneratória, eis que pago de forma permanente e indistinta a todos os integrantes da carreira de Guarda Municipal e do cargo de Agente de Trânsito, independentemente de local ou condições de trabalho e inclusive durante os afastamentos do servidor. 



    Assim, por ter caráter permanente, deve o adicional de risco de vida fazer parte da base de cálculo dos adicionais temporais, ainda que a letra da lei disponha que o adicional não se incorpora ao vencimento. 



    Considerando que a parte é aposentada, a responsabilidade do Município é até a data da aposentadoria, em novembro de 2021, quando então os valores devidos são de responsabilidade do IPREJUN. 



    Por fim, em relação ao precedente do STF, RE 1.153.964, de 2018, a despeito de considerar a disposição do artigo 37, XIV, da Constituição Federal, redação da EC 19/1998, segundo a qual ‘os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores’, não leva em conta as peculiaridades da política remuneratória há anos adotada pelo Estado de São Paulo, questão de fato que à Corte Maior não cabe apreciar. 



    Trata-se da opção de conceder vantagens pecuniárias a segmentos específicos, a títulos variados, sobretudo de ‘gratificação’, com simples objetivo de incremento remuneratório, porque não condicionadas a condições individuais, especiais ou extraordinárias de trabalho, desempenho ou resultado, coletivo ou individual. 



    Assim o faz para não conceder aumentos ou reajustes lineares, que teria de contemplar todos os segmentos, para não estimular movimentos reivindicatórios gerais, envolvendo todos os segmentos, que poderiam paralisar toda a gigantesca máquina pública, também em razão do imperativo constitucional de estender a aposentados e pensionistas. 



    Por consequência, o vencimento base de regra constitui parcela diminuta do conjunto da remuneração dos servidores, em muitos casos ficava abaixo do valor do salário-mínimo nacional, motivando milhares de ações judiciais para elevá-lo a esse piso. 



    Assim, gratificações e vantagens pecuniárias concedidas a títulos outros, em caráter geral, para todo um segmento de servidores, sem nenhuma condição, tem natureza real de aumento de vencimentos, por isso devendo serem consideradas no cálculo dos adicionais temporais, como se daria com os aumentos ou reajustes de valor do vencimento base, questão de fato não examinada pela Corte Maior. 



    Portanto, sem contraste com a tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal, quanto ao disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, cuida-se de simples ajuste à realidade concreta.” (documento eletrônico 4, pp. 1-3)



    Veja-se que o ato impugnado, ao analisar a Constituição e o entendimento do Tribunal Estadual, bem como as Leis Complementares Municipais 499/2010 e 598/2020, sem qualquer menção ao princípio da isonomia, condenou o Município e o Instituto reclamante a recalcular o quinquênio devido ao beneficiário.



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o entendimento fixado nos paradigmas invocados. 



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Nessa linha de entendimento, confira-se acórdãos do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Administrativo e do Trabalho. Servidor municipal. Sistema remuneratório. 3. Alegação de desrespeito ao decidido nass ADIs 3.636 e 5.215 e no RE-RG 663.696 (tema 510), bem como violação às Súmulas Vinculantes 37 e 43 do STF. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. 5. Reclamação julgada improcedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 59.564 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/11/2023)



    “RECLAMAÇÃO. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL 308/2011. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFLEXOS NA CARREIRA. SÚMULA VINCULANTE 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1218. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria debatida no acórdão reclamado e àquela objeto do verbete vinculante supostamente vulnerado inviabiliza o processamento da reclamação. 



    2. Diante da submissão da questão objeto da presente reclamação à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 1218, inviável se revela o processamento da reclamação constitucional, sob pena de o exame da alegada violação à autoridade do STF constituir subversão à sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.768 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/9/2023)



    Ademais, importante ressaltar que, no Recurso Extraordinário 764.332, paradigma do Tema 702 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou não ter repercussão geral a controvérsia sobre a natureza de verba salarial que compõe a base de cálculo do quinquênio:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (RE 764.332-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21/3/2014).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator